Tribunal: TJDFT
Processo: 0746986-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0746986-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Natalia Alves Ferreira Halberty Victor Belem Amorim Embargada: Missiane Gomes Ramos Leão D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Natalia Alves Ferreira e por Halberty Victor Belem Amorim contra o acordão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelos ora embargantes (Id. 69510193). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 20 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator